Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-09.2017.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006984-09.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (EMBARGANTE), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (EMBARGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006984-09.2017.8.11.0006

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – INEXISTENTE A OMISSÃO ALEGADA PELO AUTOR – CONSTATADA A
OMISSÃO ALEGADA PELA REQUERIDA – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Embargos de declaração da requerida providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da incidência dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, porquanto não houve condenação no caso (art. 85, §2º, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0006984-09.2017.8.11.0006

EMBARGANTES:

FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS e ALCIDES PEREIRA DE BARROS.

EMBARGADOS: OS MESMOS.

Processo na origem: 0006984-09.2017.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
e por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
,
contra acórdão proferido nos
Embargos de Declaração n.º 0006984-09.2017.8.11.0006
, assim ementado:

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – INEXISTENTE A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS PELO AUTOR – CONSTATADA A OMISSÃO ALEGADA PELA REQUERIDA – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Embargos de declaração da requerida providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)
".

FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS,
ora embargante, alega que há omissão e erro material no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porque os arbitrou sobre o valor da condenação, quando deveria ter sido sobre o valor da causa (art. 85, §4º, III, do CPC). Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, alterar o dispositivo acerca dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor atualizado da causa.

ALCIDES PEREIRA DE BARROS,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto ao tema da prescrição, porque não se trata de prescrição processual, mas de fundo de direito. Aduz que o contrato teve início e fim na lei anterior e, por isso, não se lhe aplica a regra de transição e sim a norma anterior. Sustenta que se trata de direito pessoal, logo a prescrição é vintenária e o seu termo inicial é o da celebração do contrato e não da sua rescisão. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

CONTRARRAZÕES
: (ID 80087954) Alcides – pelo desprovimento,
(ID 80884977)
FUNCEF, apesar de intimada,
não se manifestou.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006984-09.2017.8.11.0006

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
e por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
,
contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração n.º 0006984-09.2017.8.11.0006, assim ementado:

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – INEXISTENTE A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS PELO AUTOR – CONSTATADA A OMISSÃO ALEGADA PELA REQUERIDA – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Embargos de declaração da requerida providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)
".

FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS,
ora embargante, alega que há omissão e erro material no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porque os arbitrou sobre o valor da condenação, quando deveria ter sido sobre o valor da causa (art. 85, §4º, III, do CPC). Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, alterar o dispositivo acerca dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor atualizado da causa.

ALCIDES PEREIRA DE BARROS,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto ao tema da prescrição, porque não se trata de prescrição processual, mas de fundo de direito. Aduz que o contrato teve início e fim na lei anterior e, por isso, não se lhe aplica a regra de transição e sim a norma anterior. Sustenta que se trata de direito pessoal, logo a prescrição é vintenária e o seu termo inicial é o da celebração do contrato e não da sua rescisão. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

Cuidam-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração anteriores que, por sua vez, insurgiam-se contra acórdão proferido em apelação cíveis.

Em que pese o embargante
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
alegar que houve omissão no acórdão embargado, o certo é que não trouxe qualquer argumento novo nos presentes embargos que não tivessem sido objeto dos embargos anteriores.

Assim com havia ocorrido no apelo anteriormente julgado, a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados.

O embargante alega, em síntese, que não se aplica a prescrição conforme posta na sentença, no acórdão do apelo ou mesmo dos embargos declaratórios, e se utiliza dos mesmos argumentos trazidos no apelo e nos primeiros embargos para justificar a oposição dos presentes declaratórios.

Observa-se que o tema relativo à prescrição, foi amplamente discutido em ambos os acórdãos e se chegou à conclusão de que o embargante não tem mais direito à restituição dos valores existentes no fundo previdenciário da CEF, porquanto atingido pela prescrição.

Assim como ocorreu nos primeiros embargos, cita-se trecho do acórdão proferido na apelação:

“
No caso descrito, observa-se que se
trata de prescrição de fundo de direito
, porquanto o autor busca reaver o total dos valores vertidos ao fundo previdenciário.

(...)

Neste passo, não se trata de pagamento de complementação de aposentadoria que é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal.

No caso em análise, trata-se do próprio fundo de direito, portanto, outro é o prazo prescricional.

(...)

Desse modo, observa-se que não comporta reforma a sentença, porquanto o fim do vínculo do autor com a CEF se deu em 27.05.1996, e naquela ocasião o prazo era vintenário. O advento do Código Civil de 2002 reduziu o prazo para dez anos, o que enseja a aplicação da regra de transição contida no art. 2.028 do CC/2002.

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Verifica-se que, na data da entrada em vigor do CC/2002, ou seja no dia 11.01.2003, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, de sorte que
o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto o disposto no CC/2002 que é de 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205
.

Em outras palavras, ausente norma específica, o prazo prescricional é regulado pela regra geral, ou seja, 10 anos, haja vista que não transcorreu mais da metade do prazo anterior até o início de vigência do novo Código Civil.

O referido lapso temporal é computado a partir da entrada em vigor do CC/2002
, de modo que, na data da propositura da ação que ocorreu em 19.05.2016,
já se haviam passado 13 anos
.

Diante deste quadro, somente se pode concluir que
não comporta alteração a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição
e extinguiu o feito, com julgamento do mérito.

Importante destacar ainda que, ao contrário do que afirma o autor, ora apelante,
a redução do prazo prescricional não importa em violação de direito adquirido, porque não há falar-se em direito adquirido a regime jurídico
”. (grifei)

Em que pese o embargante alegar que outros são os prazos prescricionais aplicáveis ao caso, o acórdão deixou claro qual a norma a ser aplicada e como se deu o computo desse prazo.

Do mesmo modo, restou amplamente debatido o tema relativo à prescrição e, como consequência do acolhimento da prejudicial de mérito, restou prejudicado o pleito indenizatório formulado pelo embargante.

Desse modo,
não se verifica a alegada omissão, pois foi exatamente a fundamentação trazida no acórdão que embasou a decisão de manter o acórdão proferido no apelo, que ratificou a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição
.

Por outro lado, a requerida
FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
, ora embargante, alegada que há omissão quanto aos honorários advocatícios majorados em grau de recurso, porquanto o dispositivo determinou que fossem calculados sobre o valor da condenação, quando não houve condenação no presente caso.

Há que ser acolhida a alegação da embargante, acerca dos honorários advocatícios, porquanto assim dispõe o art. 85, § 2º, III, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:"
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo autor, ora embargado, contra sentença que julgou extinta a ação de cobrança, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% sobre o valor da causa
.

Em sede de embargos declaratórios esse valor foi majorado para 20%, porém constou no dispositivo que incidiriam sobre o valor da condenação.

Assim, a partir do momento em que se constata que não houve condenação, os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem mesmo ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade destes porquanto o autor é beneficiário da assistência judiciária.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos do autor,
porquanto inexistente a alegada omissão, e
dá-se provimento aos declaratórios da requerida para suprir a omissão e assim, com efeitos infringentes, alterar a incidência dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021